Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008824-16.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR
PACIENTE: CLODOALDO MARTINS MINZON
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Clodoaldo Martins Minzon, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Rosário Oeste, ante a ausência dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão de supostamente ter cometido o crime de cárcere privado, lesão corporal e ameaça contra sua companheira; 2) não foi realizada a audiência de custódia; 3) ele “nega veementemente as acusações da forma como estão apresentadas e, principalmente a acusação de cárcere privado” (sic); 4) tudo não passa de desentendimento e imaturidade do casal; 5) foram estabelecidas medidas protetivas, que se mostram suficientes diante do caso concreto; 6) não há reincidência ou descumprimento de medidas protetivas anteriores; 7) a prisão é desnecessária porque a vítima ‘foi retirada do convívio do acusado”, que “compareceu em juízo com advogado”, e manifestou “sua total submissão e cumprimento à ordem judicial apresentando-se” ; 8) caso condenado a pena lhe seria mais benéfica; 9) é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito (Id. 87940492 - Pág. 1-20).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 4-4-2021, a vítima procurou a delegacia e relatou diversos abusos físicos e psicológicos cometidos pelo paciente contra ela e os filhos gêmeos, de 1 (um) ano e 1 (um) mês de idade.
Na oportunidade, ela relatou que as agressões eram constantes e ocorriam há bastante tempo, e que quando dizia que “ia embora com as crianças, Clodoaldo fazia ameaças de morte contra ela, os filhos e toda família”.
Apesar de alegar que se encontrava ‘proibida de manter qualquer tipo de contato com a família’, a vítima explicou que ‘conseguiu pegar o celular do paciente escondido e pediu ajuda para sua irmã’, que, com o auxílio da polícia, a retirou da residência.
De proêmio, esclareço que “é inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus” [...] (STJ. HC 656.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).
Além disso, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão, notadamente diante do contexto de pandemia. Confira-se:
[...] O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). [...] (STJ, AgRg no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)
A despeito da precária instrução do writ, consulta aos sistemas informatizados revelam que a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, conforme destaca o trecho transcrito:
A situação descrita pela vítima em seu depoimento aponta abusos constantes de seu companheiro em relação a ela e seus filhos, durante período aproximado de dois anos, culminando em pedido de socorro e envio da polícia no local dia 04.04.2021 e retorno dessa em 07.04.2021, momento em que a vítima finalmente contou os abusos. Neste contexto, importante transcrever trecho do ocorrido:
QUE somente no dia 04/04/2021, é que a declarante decidiu pedir ajuda para sua irmã, que acionou a policia militar de Jangada; QUE os policiais foram na sua casa, e como Clodoaldo, e a família estavam lá, a declarante ficou com medo de dizer a verdade, e negou os fatos, bem como disse aos policiais que queria ficar na casa; QUE no dia seguinte percebeu que Clodoaldo havia apagado diversas fotos do seu celular, e fui perguntar a ele, o porque de ter feito isso, ocasião em que ele ficou extremamente agressivo partindo pra cima da declarante, e apertando seu pescoço com as mãos; QUE a declarante conseguiu escapar para a área externa da casa, mas Clodoaldo foi atrás e continuou apertando seu pescoço, e dizendo "você está louca mulher, ta querendo que eu te mate"; QUE pegou o aparelho celular da declarante, e a proibiu de ter contato com sua mãe e irmã; QUE somente no dia seguinte, a declarante conseguiu pegar escondido o celular de Clodoaldo, e pediu ajuda para a sua irmã Janaína lhe tirar da casa; QUE sabia que hoje, Clodoaldo ia passar o dia na casa da avó dele, e que retornaria somente a noite; QUE quando os policiais civis chegaram eu estava sozinha com as crianças; QUE tem muito medo de Clodoaldo, "ele me proibia de sair de casa, e ter contato com a minha família, ele é capaz de qualquer coisa";
Pelos dizeres da vítima extrai-se que o suspeito mantém ela em situação de opressão, agredindo-a constantemente física e moralmente, sendo que ao final deste descreve ameaça de morte “você está louca mulher, ta querendo que eu te mate". O depoimento descreve, além das agressões, dificuldade de comunicação com familiares e isolamento da vítima, demonstra que nos deparamos com um caso clássico de violência doméstica gravíssima.
Destarte, para a garantia da ordem pública, evitando a reiteração/progressão criminosa e mantendo a integridade psicofísica da vítima, deve ser decretada a prisão preventiva do suspeito.
Por todo o relato, percebe-se a gravidade em concreto do delito, principalmente, porque a vítima viveu em constante vigilância por mais de ano.
Posto isso, defiro a prisão preventiva de Clodoaldo Martins Ninzon, para garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito e possibilidade de reiteração/progressão criminosa.
Em seguida, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:
Analisando os autos, verifico que a prisão preventiva decretada em desfavor de CLODOALDO MARTINS MINZON foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam e subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar.
No caso em comento, presentes os fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Isso porque, o ofensor não foi localizado e não se apresentou em sede policial até a presente data, situação que por si só obsta a necessidade de eventual aplicação da lei penal, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena.
[...]
Além disso, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 53156617), a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face da gravidade em concreto do delito, já que o ofensor, supostamente, mantinha a vítima em situação de opressão, constantemente agredindo-a física e moralmente, bem como a isolando e dificultando o contato/comunicação com familiares.
Soma-se a isso, a evidente escalada do ciclo de violência sofrido pela vítima, conforme por ela relatado, no sentido de que já vinha sofrendo agressões físicas e verbais há aproximadamente dois anos.
Destaco que se tratando de crime cometido no âmbito familiar doméstico, que por sua natureza é praticado às ocultas, sem a presença de testemunhas, é preciso reconhecer especial valor à palavra da vítima.
Portanto, nessas circunstâncias, presente o periculum libertatis, de forma a justificar a manutenção do decreto da prisão preventiva como forma de acautelar a aplicação da lei penal e a ordem pública e, em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, bem como estancar a eventual reiteração delitiva e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Como se observa, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que os crimes imputados ao paciente são graves.
De fato, o decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.
Esclareço que, a partir da documentação que instrui os autos, não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada ou que em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque o caso em análise se trata do único registro criminal que pesa contra ele.
A alegação de fuga tampouco justifica a prisão cautelar, uma vez que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
Destarte, inexistindo fundamentação idônea que ampare o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Por fim, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para resguardar a integridade da ofendida.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo;
h) Monitoração eletrônica.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Clodoaldo Martins Minzon, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Determino ainda que o juízo de origem dê ciência às vítimas e a seu representante legal da soltura do paciente, devendo comunicar imediatamente à autoridade policial possível descumprimento das restrições impostas.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.